Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DURAÇÃO. PARCO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DÉBITO. REFINANCIAMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTILHA DEVIDA. DÍVIDAS. FORA DO PERÍODO DA UNIÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Sentença foi omissa quanto ao pedido de partilha de dívidas, realizado em Contestação e Reconvenção. A parte recorrente não opôs Embargos de Declaração. A parte apelada sustenta a ocorrência de inovação recursal na dedução da matéria em sede de apelo, porquanto a omissão não foi suprida por meio de Embargos de Declaração.
2. O art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil expressamente dispõe sobre o efeito devolutivo do apelo, sendo devolvida à instância ad quem todas as matérias suscitadas na instância originária, desde que relativas ao capítulo impugnado, ainda que haja omissão na Sentença.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, à parte autora incumbe o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora. 3.1 O reconhecimento do período de convivência entre as partes demanda convivência pública e notória durante o período da união. Período reduzido com base no conjunto probatório apresentado.
4. Considera-se devida a partilha de imóvel quando existe a presunção de que ambos os conviventes suportaram, de igual modo, a dívida oriunda de financiamento imobiliário, ainda que o bem tenha sido adquirido em momento anterior à existência da união estável.
5. Apesar do veículo ter sido adquirido antes da união, foi confessadamente refinanciado na constância da união, com parcelas pagas com presunção de esforço comum. O refinanciamento integral do bem com o pagamento durante a união atrai a sua partilha igualitária.
6. Os extratos de dívidas no SERASA somente trazem dívidas com vencimento fora do período da união estável e durante a própria separação de corpos sustentada pelo réu. Desta feita, a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de comprovar o termo inicial dos débitos durante a união, a fim de ser ultimada a sua partilha.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.